Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. ARTIGO 3o, INCISO II, DA LEI 9.099/95. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. CABIMENTO EM SEDE DE JUIZADO. SENTENÇA. NULA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROCESSAMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o Juizado é competente para a análise do processo em questão, que ausente qualquer pedido de índole trabalhista ou de relação trabalhista e que a sentença deve ser anulada. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a nulidade da sentença, para que a causa possa ser processada e julgada no âmbito dos juizados especiais. Ausente contrarrazões.
3. A parte autora ajuíza a ação em face de suposto inadimplemento de obrigações financeiras decorrentes de serviços de psicologia prestados à empresa ré. Busca, então, valores referentes a honorários profissionais e indenização por danos morais.
4. Nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei 9.099/95, é possível perceber que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade quando referente à cobrança de honorários de profissionais liberais (art. 275, inciso II, alínea “m”, do CPC/73).
5. No caso em análise, possível perceber que o autor reivindica o pagamento referente à prestação de serviços como psicólogo em favor do réu, sem mencionar qualquer relação trabalhista ou de emprego. Inclusive, o réu, em sua contestação, afirma que o autor recebeu todos os honorários pelos serviços prestados. Portanto, não há que falar em incompetência dos Juizados Especiais, já que ausente qualquer vínculo trabalhista entre as partes.
6. Sob pena de ser desconsiderada a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, além de importar em supressão de instância, não há que falar em aplicação da Teoria da Causa Madura.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e incursão no mérito.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.